Tribunal: TJSP
Processo: 0006404-41.2022.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal funda-se na retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, na prevenção de novas infrações penais pelo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal funda-se na retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, na prevenção de novas infrações penais pelo condenado, em proteção da sociedade. A sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social. Sentenciado condenado por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e que apresenta histórico prisional desfavorável, com falta grave recentemente habilitada. Circunstâncias que indicam ser mesmo prematura a progressão ao regime aberto. Requisito subjetivo não alcançado para progressão. Agravo defensivo desprovido.